Tribunal: TJDFT
Processo: 0040868-60.2014.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040868-60.2014.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ALBERTO FERRAZ DE ARAUJO, RUI FREDES SILVA LUZ, ESPOLIO DE ANTONIO SOARES DA CUNHA PEIXOTO, ESPOLIO DE LEONOR JOSE BOTELHO REPRESENTANTE LEGAL: FABIO FULGENCIO PEIXOTO, JOAO BATISTA MATOS DE ALMEIDA BOTELHO DESPACHO Mantenha-se o recurso especial sobrestado, consoante decisão de ID no 15370179, em relação ao recorrido ALBERTO FERRAZ DE ARAÚJO. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007